Tribunal: TJDFT
Processo: 0742157-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. ART. 903 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. Nos termos do artigo 903, após o aperfeiçoamento da arrematação (com a assinatura do auto de arrematação), sua invalidação poderá ser pleiteada ao próprio juízo no prazo de 10 dias ou por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. No caso, carta de arrematação expedida em 09/06/2022, sem qualquer notícia de pleito de nulidade do feito nos dez dias subsequentes à assinatura do auto de arrematação, ocorrida em 03/02/2022, nos termos do art. 903 §2o do CPC.

3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que, após a expedição da carta de arrematação, a anulação do ato somente pode ocorrer mediante ajuizamento de ação autônoma, e não nos mesmos autos da Execução. E a razão está em conferir estabilidade à arrematação, protegendo o arrematante e o terceiro de boa-fé, bem como reduzindo os riscos do negócio jurídico, propiciando efetivas condições para que os bens levados à hasta pública recebam melhores ofertas, em benefício das partes do feito executivo e da atividade jurisdicional na execução. 3.1. “4. Nos termos do artigo 903 do Código de Processo Civil, em toda e qualquer modalidade de leilão, a arrematação é considerada perfeita, acabada e irretratável quando assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro. E, embora legalmente previstas hipóteses excepcionais de invalidação, ineficácia ou resolução (art. 903, §1o, I, do CPC) - cujas razões devem ser apresentadas no prazo de dez dias a contar da assinatura do auto de arrematação (art. 903, §2o, do CPC) - a higidez e a estabilidade do ato se consolidam com a expedição da carta de arrematação. Após tal baliza processual, a pretensão desconstitutiva deve ser deduzida por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário (art. 903, §4o, do CPC).” (Acórdão 1667529, 07125106620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Agravo interno provido. Agravo de instrumento não provido.